Tribunal: TJDFT
Processo: 0719156-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719156-49.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ELDINA DOS SANTOS TEIXEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. COAUTORIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRÁTICA DE CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. FUNDAMENTO IDÔNEO. REGIME. QUANTUM DA PENA. REINCIDÊNCIA. ANÁLISE NEGATIVA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MANTIDO O SEMIABERTO. NE REFORMATIO IN PEJUS. I - Configura acervo suficiente para o convencimento da autoria, as declarações da vítima, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboradas pelas mídias com as imagens das rés subtraindo o aparelho celular. II - Inviável a desclassificação do delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas para o crime de furto simples, bem assim o reconhecimento da participação de menor importância, quando demonstrado pela prova produzida nos autos a coautoria e divisão de tarefas essenciais para a consumação do furto. III - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos da jurisprudência pacífica acerca da matéria, inclusive sumulada no enunciado 231/STJ, ao dispor que "a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." IV - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social. V - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, sendo a ré reincidente e analisadas em seu desfavor duas circunstâncias judiciais, o regime adequado para início da expiação seria o fechado. Preserva-se o semiaberto fixado na sentença, diante do óbice para sua correção em prejuízo da ré no recurso exclusivo de sua defesa. VI - Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de furto qualificado sob o argumento de que a prova colhida é duvidosa acerca da materialidade e da autoria do delito mediante concurso de pessoas; e b) artigo 65 do Código Penal, pugnando pela fixação da pena abaixo do mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso II, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Feita a análise de todo o acervo probatório que se logrou formar durante a instrução criminal, constata-se ainda, que ficou configurada a qualificadora do concurso de pessoas, pois conforme demonstrado pelo conjunto probatório, Eldina pegou o celular da vítima que estava na esteira e o repassou para Eduarda, que imediatamente o colocou na bolsa, evidentemente para não ser visto por qualquer pessoa, antes de saírem da academia.(...) Diante de todo o exposto, está devidamente comprovada nos autos a prática do crime de furto pelas rés, em conjunto, com evidente divisão de tarefas, configurando-se o tipo descrito no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal” (ID 57901498). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 65 do CP, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.117.068/PR e REsp 1.117.073/PR (tema 190 dos recursos repetitivos), concluiu que “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial nesse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025